Tribunal: TJBA
Processo: 8001669-31.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001669-31.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: LEANDRO DE JESUS RAMOS

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS LIMA AGUIAR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). RESOLUÇÃO 455/2022 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por intempestividade, ao fundamento de que o prazo recursal teve início a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022 e do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro de ciência da intimação no sistema eletrônico do tribunal (PJe) impede a deflagração do prazo recursal, quando a decisão foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 455/2022 estabelece que a publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, possuindo valor meramente informacional eventual intimação realizada por outros sistemas eletrônicos, a exemplo do PJE.

4. Nos termos do art. 224, § 2º, e do art. 231, VII, do CPC, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão no DJEN, sendo esta a data inicial para a contagem do prazo recursal.

5. No caso concreto, a sentença foi disponibilizada no DJEN em 13.08.2025, considerando-se publicada em 14.08.2025, com início do prazo recursal em 15.08.2025 e término em 04.09.2025, tendo a apelação sido interposta apenas em 09.09.2025, fora do prazo legal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que, havendo publicação no Diário de Justiça Eletrônico, esta prevalece sobre eventual intimação eletrônica realizada por outros meios, que possui caráter apenas informativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade.

Tese de julgamento
: “1. A publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui o marco inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022. 2. Eventual intimação realizada por outros meios eletrônicos possui caráter meramente informativo e não interfere na contagem dos prazos processuais.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo Interno nº 8001669-31.2021.8.05.0153, tendo, como Agravante,

STONE PAGAMENTOS S.A.

e, como Agravado,

LEANDRO DE JESUS RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA